Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709387-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: AMAZONAS ABRAHAO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no Cumprimento de Sentença n.o 0704721-64.2019.8.07.0018, movido por AMAZONAS ABRAHAO RABELO, manteve como parâmetro para a correção monetária o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, bem como indeferiu o pleito de exclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da liquidação em apreço (ID 83931030, origem). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos originários (cumprimento de sentença), verifica-se que o Juízo a quo, em fevereiro de 2020, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, consignando que “os honorários ora cobrados foram deferidos e fixados em primeira fase, sendo legal e adequada a sua cobrança por meio destes autos” (ID 56182266, origem). Em face daquele decisum, os executados interpuseram agravo de instrumento (AGI 0730623-39.2020.8.07.0000) buscando à exclusão da cobrança dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento (ação coletiva). Tendo em vista a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso supramencionado, o Juízo de primeiro grau deu andamento ao feito e, em novembro de 2020, tornou sem efeito a decisão então agravada (ID 77722004, origem). Na oportunidade, determinou fosse observada, pela Contadoria Judicial, o firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947. Opostos embargos de declaração pelos executados, concluiu o Juízo de origem, em fevereiro do ano corrente: a) pela manutenção do entendimento firmado no julgamento do RE 870.947 para fins de apuração da correção monetária; b) pelo indeferimento do pleito de exclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da liquidação em apreço (ID 83931030, origem). Em face dessa decisão, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, que tem como objeto: a) a exclusão dos honorários concernentes à fase de conhecimento – e estabelecidos na ação coletiva – do cumprimento de sentença individual; e b) a manutenção da TR como índice de correção monetária. Ato contínuo, a instância originária exerceu o juízo de retratação, indeferindo “o processamento, neste cumprimento de sentença proposto individualmente, dos honorários de sucumbência referente à fase pretérita”, mantendo os demais termos do decisum anterior (ID 88455806, origem). Todavia, o mérito do agravo de instrumento no 0730623-39.2020.8.07.0000 – interposto contra a primeira decisão – já havia sido julgado. Naqueles autos, negou-se provimento ao pedido de exclusão da cobrança dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento da ação coletiva (ID 24602627 – AGI no 0730623-39.2020.8.07.0000). Diante da retratação promovida pelo Juízo de origem, os executados pleitearam, nos autos do recurso supramencionado, a decretação da perda do seu objeto (ID 24932985 – 0730623-39.2020.8.07.0000) – o que restou indeferido por esta Relatoria. Na ocasião, esclareceu-se que o juízo de retratação somente pode ser exercido enquanto não julgado o agravo de instrumento (ID 25091283 – 0730623-39.2020.8.07.0000). Portanto, restou mantido o entendimento firmado por este Colegiado, no sentido do cabimento da cobrança dos honorários da fase de conhecimento – ação coletiva – nos autos da execução individual. Apesar de proferidas em ocasiões distintas, a decisão ora impugnada ratifica o entendimento exposto na primeira. Também é possível perceber que as razões apresentadas no presente recurso – quanto ao ponto em destaque – são exatamente as mesmas já apontadas no AGI n.o 0730623-39.2020.8.07.0000 (de minha relatoria), cujo mérito já foi analisado. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal (preclusão), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Desse modo, o ponto abordado pelos recorrentes não comporta qualquer dilação extra. Destaca-se teor do dispositivo mencionado: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: "Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal)". (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas, 2016, p. 1336). Insta ressaltar que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CANCELAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a rediscussão de matéria atingida pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297220, 07276781620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto a este ponto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por oportuno, cumpre registrar que o exequente também interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID 88455806 – na qual exercido o juízo de retratação. O objeto, mais uma vez, é inclusão dos honorários da fase de conhecimento na execução individual, e a insurgência tramita sob a relatoria do eminente Des. João Egmont. Destarte, resta patente a identidade das questões ventiladas no AGI 0713518-15.2021.8.07.0000, no AGI 0730623-39.2020.8.07.0000 e na presente insurgência. Assim, de modo a evitar tumulto de reapreciação ou prolação de decisões conflitantes, comunique-se tal circunstância ao Gabinete do eminente Des. João Egmont. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a apreciação da questão relativa ao índice de correção monetária aplicável à espécie. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator